Tribunal: TJMT
Processo: 1002367-05.2025.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002367-05.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CLADES ZIMMERMANN - CPF: 621.193.899-34 (APELANTE), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CONTEXTO DE CRISE HÍDRICA EXCEPCIONAL. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por dano moral ajuizada em razão de interrupção e alegada inadequação do serviço público de abastecimento de água durante crise hídrica no Município de Alta Floresta, no período de setembro e outubro de 2024.

O autor sustentou falha na prestação do serviço essencial, pleiteando indenização de R$ 15.000,00. A sentença rejeitou a pretensão, reconhecendo a ocorrência de estiagem extrema e a adoção de medidas emergenciais pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a interrupção temporária do abastecimento de água, decorrente de estiagem extrema, configura falha na prestação do serviço público apta a gerar responsabilidade civil da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, exigindo-se, contudo, a demonstração de dano e nexo causal entre a conduta administrativa e o prejuízo alegado, conforme dispõe o art. 37, § 6o, da CF/1988.

A estiagem extrema enfrentada pelo município de Alta Floresta/MT, reconhecida por ato oficial do Poder Público, configura evento natural extraordinário e inevitável, caracterizador de força maior apta a romper o nexo causal.

Demonstrado nos autos que a concessionária adotou medidas emergenciais para mitigação da crise hídrica, como fornecimento de água por caminhões-pipa, captação de fontes alternativas e divulgação de cronograma de racionamento, circunstâncias que evidenciam atuação diligente e afastam alegação de negligência.

O racionamento temporário de água decorrente de evento climático excepcional, quando acompanhado de medidas emergenciais adequadas, não configura falha na prestação do serviço público nem violação a direitos da personalidade apta a justificar indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A estiagem extrema reconhecida pelo Poder Público constitui evento de força maior apto a romper o nexo causal na responsabilidade civil objetiva de concessionária de serviço público de abastecimento de água. 2. O racionamento temporário de água decorrente de crise hídrica excepcional, quando acompanhado de medidas emergenciais diligentes pela concessionária, não caracteriza falha na prestação do serviço nem enseja reparação por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Clades Zimmermann
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Alta Floresta, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra
Aguas de Alta Floresta, julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

E
m suas razões recursais, a apelante argumenta, em síntese, que a sentença merece reforma por não ter apreciado devidamente as provas relativas à má qualidade da água fornecida. Alega que a crise de desabastecimento, que perdurou por cerca de 16 (dezesseis) dias em sua unidade consumidora, não derivou exclusivamente de fatores climáticos, mas sim da negligência reiterada da concessionária. Sustenta a ocorrência de danos morais
in re ipsa
diante da privação de serviço essencial e do fornecimento de água contaminada, pugnando pela inversão do ônus da prova dada a sua hipossuficiência.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a falha na prestação do serviço e condenando a apelada ao pagamento de indenização por dano moral, bem como aos ônus sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 344958930).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Clades Zimmermann move ação de indenização por dano moral em desfavor de Águas Alta Floresta Ltda., objetivando a condenação da requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de compensação por dano moral decorrente de falha na prestação do serviço público de abastecimento de água.

Alega, em apertada síntese, que sua residência ficou totalmente desabastecida por cerca de 16 (dezesseis) dias, entre 07.09.2024 e 21.10.2024, em razão de negligência da concessionária na gestão e manutenção dos reservatórios, e não apenas por força da estiagem. Aduz ainda que, quando fornecida, a água apresentava-se imprópria para o consumo.

A requerida apresentou contestação, defendendo que a interrupção no fornecimento decorreu de força maior, consubstanciada na pior estiagem registrada nos últimos 50 anos na região, fato que levou à decretação de Estado de Emergência pelo Município e à autorização de racionamento pela agência reguladora. Sustentou a ausência de responsabilidade civil diante da excludente de nexo causal e da adoção de medidas emergenciais para mitigar os efeitos da crise, como o uso de caminhões-pipa e

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, ao fundamento de que a interrupção decorreu de força maior (estiagem extrema), rompendo o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, ora sustentando, em suma, que a decisão merece reforma pois a falha na prestação do serviço restou caracterizada pela negligência da concessionária em manter a infraestrutura adequada, conforme apontado por relatórios da agência reguladora, e pelo fornecimento de água imprópria para o consumo. Requer o provimento do recurso para condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral, bem como ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a responsabilidade civil da concessionária pela interrupção no fornecimento de água e suposta má qualidade do produto, ou se, de fato, restou configurada excludente de responsabilidade por força maior.

Pois bem. É cediço que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, fundamentada na Teoria do Risco Administrativo, e, justamente por isso, para a configuração do dever de indenizar, exige-se a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

No caso em apreço, restou incontroverso nos autos que o Município de Alta Floresta enfrentou, nos meses de setembro e outubro de 2024, uma estiagem de proporções históricas, considerada a mais severa das últimas cinco décadas. Tal fato, de natureza climática e imprevisível em sua magnitude, levou à decretação de situação de emergência pelo Poder Executivo Municipal, homologado posteriormente pelo Governo Estadual por meio do Decreto no 1.105 de 21 de outubro de 2024.

Nessa ordem de ideias, a ocorrência de fenômenos naturais de tamanha intensidade, que fogem ao controle humano e à previsibilidade ordinária da prestação do serviço, caracteriza a força maior, apta a romper o nexo de causalidade. A concessionária, diante da escassez hídrica extrema nos mananciais de captação, viu-se impossibilitada de manter o fornecimento contínuo e regular, não por falha operacional, mas pela ausência da matéria-prima essencial, qual seja: água bruta.

Conforme documentado nos autos (ids. 344958889, 344958890 e 344958891), a apelada adotou medidas emergenciais para mitigar os efeitos da crise, como a utilização de caminhões-pipa, a captação de fontes alternativas e a ampla divulgação do cronograma de racionamento. Tais ações demonstram diligência e boa-fé na tentativa de minimizar os transtornos à população, afastando a alegação de negligência ou desídia.

Em julgamento recente sobra a temática, já me manifestei no sentido de reconhecer o contexto de crise hídrica como causa excludente de responsabilidade civil, verbis:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CONTEXTO DE CRISE HÍDRICA
. PROVA EMPRESTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL
. RECURSO DESPROVIDO.[...]
A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6o, da CF/1988 exige a demonstração de defeito do serviço e de nexo causal. Restou incontroversa a ocorrência de estiagem extrema, com redução drástica da vazão do manancial, caracterizando evento de força maior. A concessionária adotou medidas mitigatórias, como racionamento e fornecimento por caminhão-pipa, não se evidenciando omissão deliberada ou desídia administrativa.
A excepcionalidade do evento rompe o nexo causal, nos termos da teoria do risco administrativo. [...] Tese de julgamento: [...] 2. A interrupção do fornecimento de água decorrente de estiagem extrema, acompanhada da adoção de medidas emergenciais pela concessionária, caracteriza hipótese de força maior apta a afastar o nexo causal e o dever de indenizar.”.
(RAC 1001515-78.2025.8.11.0007, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha relatoria, j. 11.02.2026-grifei).

No mesmo sentido tem se manifestado outras Câmaras de julgamento deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. CRISE HÍDRICA EXCEPCIONAL. FORÇA MAIOR CARACTERIZADA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
A severa estiagem que acometeu o município de Alta Floresta/MT no segundo semestre de 2024, caracterizada como a mais intensa das últimas cinco décadas, com volume pluviométrico inferior a 40% da média histórica, constitui evento climático excepcional configurador de força maior, apto a romper o nexo causal entre a conduta da concessionária e o alegado dano.
.[...]8.
O mero racionamento temporário de água, regularmente autorizado pelo Poder Público e motivado por evento de força maior, não configura violação à dignidade da pessoa humana apta a ensejar reparação por danos morais, sendo necessária demonstração concreta de privação prolongada acompanhada de sofrimento intenso capaz de extrapolar os limites do mero aborrecimento cotidiano
.[....]Tese de julgamento:[...]2.
A crise hídrica excepcional, devidamente reconhecida pelo Poder Público competente, constitui força maior apta a romper o nexo causal na responsabilidade civil objetiva de concessionárias de serviços públicos. 3. O racionamento temporário de água, quando motivado por evento de força maior e acompanhado de medidas emergenciais diligentes, não configura falha na prestação de serviço público nem enseja reparação por danos morais
."
(RAC 1001510-56.2025.8.11.0007, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 02.12.2025-grifei).

Quanto a alegação de falha na infraestrutura e má qualidade da água, ainda que se verifique eventual desconformidade contratual quanto à capacidade dos reservatórios, tal fato, por si só, não seria capaz de evitar o desabastecimento diante da magnitude da seca enfrentada. A escassez de água nos mananciais de captação (Rio Taxidermista) atingiu níveis críticos, tornando irrelevante, para o desfecho da crise naquele momento específico, a capacidade de armazenamento, uma vez que não haveria água suficiente para preencher os reservatórios, independentemente de seu tamanho.

Quanto à alegação de má qualidade da água, os laudos apresentados pela apelante referem-se a coletas pontuais e, em alguns casos, anteriores ao período crítico da crise (abril de 2024), não sendo suficientes para comprovar que a água fornecida à sua residência durante o racionamento estava sistematicamente imprópria para consumo. Ademais, em situações de retomada do abastecimento após interrupções, é tecnicamente previsível a ocorrência momentânea de turbidez, o que não configura, necessariamente, falha na prestação do serviço.

No tocante ao pleito de indenização por dano moral, impende destacar que é imprescindível a demonstração de ofensa a direitos da personalidade, não bastando o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.
Acerca da referida indenização há necessidade, ademais, da demonstração concreta de privação prolongada, acompanhada de sofrimento intenso e desproporcional.

Com efeito, como já fundamentado, o dever de continuidade dos serviços públicos essenciais, embora fundamental, não é absoluto, comportando exceções em casos de força maior, como ocorreu no caso em análise, causado por crise hídrica excepcional severa enfrentada em Alta Floresta, o que afasta a responsabilidade da Apelada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), na forma fixada pelo douto magistrado, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026